Tribunal: TJMT
Processo: 0025705-06.2014.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0025705-06.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ADEMIR SANTAREM GOMES - CPF: 456.292.188-91 (APELADO), FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI - CPF: 005.575.741-37 (ADVOGADO), NAIR GUASSU GOMES - CPF: 000.283.281-08 (APELADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA IV - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.014/0001-00 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), ADEMIR SANTAREM GOMES - CPF: 456.292.188-91 (APELANTE), FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI - CPF: 005.575.741-37 (ADVOGADO), NAIR GUASSU GOMES - CPF: 000.283.281-08 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – DEVER DE RESSARCIR ALUGUÉIS – LUCROS CESSANTES – DANO MORAL – CONFIGURADO –
QUANTUM
– ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de que o comprador faz jus ao recebimento, a título de lucros cessantes de aluguéis, que deixaria de pagar ou que poderia perceber durante o período de mora da construtora, independente da comprovação de dano.

Configurado o dano moral, porquanto embora o descumprimento contratual, em regra, não implique em indenização por danos morais, no caso resta evidente a angústia e o sofrimento experimentados pelos autores não só pelo atraso na entrega da obra, mas pela completa falta de previsão de conclusão da obra.

No que se refere ao arbitramento do valor indenizatório, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
0025705-06.2014.8.11.0041

APELANTE
:
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA IV - SPE LTDA.

APELADO
:
ADEMIR SANTAREM GOMES E OUTRA

RELATÓRIO:

Apelação
interposta por
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária Cuiabá IV – SPE Ltda
.

AÇÃO: Declaratória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral e Material (cód. 893716)
, proposta
por
Ademir Santarém Gomes
e
Nair Guassu Gomes
, em face de
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária Cuiabá IV – SPE Ltda
.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá):
julgou parcialmente procedente a ação
para condenar a requerida a indenizar a parte autora a título do pagamento de aluguel pelo período do atraso na entrega do imóvel até a efetiva entrega, bem como a pagar o valor de R$5.000,00, a cada um dos autores, a título de indenização por danos morais.

APELAÇÃO
: sustenta a ausência de atraso da obra, ao fundamento de que a entrega estava condicionada ao pagamento integral do contrato, o que não teria ocorrido, por existir pendência no importe de R$12.747,18.

Alega que não se trata de contrato de adesão, que não há abusividade em suas cláusulas e que o pacto deve ser mantido na íntegra, pois inexistente qualquer vício de consentimento.

Afirma, ainda, que não há falar em condenação ao pagamento de alugueis, pois não deu causa ao atraso na entrega da obra, bem assim que não ficou demonstrado o alegado dano material, e também ausência de dano moral a ensejar a condenação.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da demanda. Alternativamente, requer a redução do valor arbitrado para os danos morais.

Não foi apresentada contrarrazões (Id.
8872820 - Pág. 1)

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020